Tribunal: STF
Processo: RE 1377964
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-06-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



    1. Trata-se de recurso extraordinário, interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas, assim ementado: 



    DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL – AÇÃO PENAL ORIGINÁRIA – LEI DE LICITAÇÕES E CONTRATOS – CRIME DE DISPENSA ILEGAL DE LICITAÇÃO – CRIME DE RESPONSABILIDADE – QUESTÃO DE ORDEM – INEXISTÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE ENTRE MANDADOS DE PREFEITO – AUSÊNCIA DE FORO ESPECIAL – DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA EM FAVOR DO 1.º GRAU DE JURISDIÇÃO. 



    1. À luz da jurisprudência dos Tribunais Superiores, o foro por prerrogativa de função somente se legitima quando houver contemporaneidade e pertinência temática os fatos apurados e o exercício da função pública desempenhada pelo acusado. 



    2. O réu exerceu mandado eletivo como Prefeito de Paratins entre os anos de 2009 e 2012, período em que seria supostamente praticado os crimes descritos na denúncia. Concluído aquele mandado, o réu somente voltou a exercer o cargo de Prefeito de Paratins no ano de 2017, depois de ter sido novamente eleito, não possuindo este mandato nenhuma vinculação com o período em que supostamente teria praticado os delitos objeto de apuração nesta ação penal. 



    3. Portanto, a orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal, firmada no julgamento da Questão de Ordem na Ação Penal n.° 937, aplica-se perfeitamente ao caso em tela, tendo em vista que não houve continuidade entre os mandatos, descaracterizando, por consequência, o foro especial para julgamento perante este egrégia Corte de Justiça, devendo-se reconhecer a competência do Juízo de 1°. grau para decidir o caso. 



    4. Questão de ordem acolhida para declinar da competência em favor de uma das Varas da Comarca de Paratins/AM.



    2. O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação ao art. 29, X, da CF. Aduz que “os crimes apurados na presente ação penal foram praticados durante o exercício do cargo de Chefe do Poder Executivo Municipal e relacionados às funções desempenhadas do referido cargo. De igual modo, encerrada a instrução, com a intimação das partes para apresentação de alegações finais, a aplicação do raciocínio pela perda de foro por prerrogativa de função não se aplica, devendo a causa ser julgada pelo Tribunal Pleno da Corte Estadual, e não por juízo singular, em face da perpetuação da competência”.



    3. Decido.



    4. O recurso não deve ser provido, tendo em vista que o acórdão recorrido está alinhado com a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal. Para tanto, colho a manifestação do Ministério Público Federal, que adoto com razão de decidir:



    “[...]



    No mérito, discute-se a competência do Tribunal de origem para o julgamento da ação penal, promovida em face de Frank Luiz Cunha Garcia, em que apurada a prática de crimes capitulados pelo art. 89, da Lei n. 8.666/1993, c/c art. 1°, I, II, III, XI e XIV, do Decreto-Lei n. 201/1967, quando então o réu exercia o cargo de Prefeito do Município de Parintins, na hipótese de já terem sido apresentadas alegações finais. 



    Segundo consta das premissas assentadas no r. acórdão pelo Tribunal a quo, o réu exerceu o mandado eletivo de Prefeito de Parintins entre os anos de 2009 e 2012, período em que teria supostamente cometido os crimes, e só voltou a exercer o cargo de Prefeito de Parintins no ano de 2017, depois de ter sido novamente eleito. A denúncia teria sido ofertada em 18.12.2018, ou seja, após o encerramento do primeiro mandado que ocorreu em 2012. 



    Pois bem. O foro por prerrogativa de função, nos termos do decidido na Questão de Ordem na Ação Penal n. 937, Rel. Min. Roberto Barroso, aplica-se apenas aos crimes cometidos durante o exercício do cargo e por fatos relacionados às funções desempenhadas.



    [...]



    Foi revista interpretação antiga em que o foro por prerrogativa de função alcançaria a totalidade dos crimes cometidos de que seriam acusados agentes públicos inseridos no rol do art. 102, I, b e c, da Constituição Federal, incluindo aqueles praticados antes da investidura no cargo e os que não guardam pertinência com o exercício do cargo. 



    Neste ínterim, pode-se perceber, no caso concreto, que os delitos supostamente praticados pelo ora recorrido foram cometidos durante o exercício de cargo público e se relacionam com as funções desempenhadas. 



    Todavia, o réu não ostentava mais a condição de agente público, detentor de foro por prerrogativa de função, entre o ano de 2012 até 2017. No ano de 2018, quando já novamente eleito, foi ofertada denúncia por fatos que remontam ao primeiro mandato. 



    Sobre o respectivo ponto, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 1.253-213-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, entendeu que “nos casos de delitos cometidos por prefeitos no exercício e em razão do cargo, a competência será do Tribunal de Justiça, quando, cessado o mandato no qual os crimes foram praticados houver continuidade pela reeleição consecutiva”. Observa-se aqui ser imprescindível a verificação se houve solução de descontinuidade entre os mandatos eletivos.



    Esse também foi o entendimento no julgamento do Agravo Regimental no ARE n. 1.250.087, Rel. Min. Rosa Weber, em que reafirmado entendimento de que, nestes casos, deve-se observar se houve a continuidade do mandato eletivo pela reeleição para período imediatamente subsequente (...).



    [...]



    Importante destacar que houve descontinuidade entre os mandatos de Prefeito Municipal, exercidos pelo recorrido, de modo que o entendimento aplicável seria de que, desde o seu intento, a ação penal deveria ser proposta no juízo de primeiro grau de jurisdição. 



    Dessa forma, inaplicável o entendimento também firmado na questão de ordem na Ação Penal n. 937, no sentido de que: “após o final da instrução processual, com publicação do despacho de intimação para apresentação de alegações finais, a competência para processar e julgar as ações penais não será mais afetada em razão de o agente público vir a ocupar outro cargo ou deixar o cargo que ocupava, qualquer que seja o motivo”, porquanto a questão dos autos seja outra em que houve grande lapso entre o primeiro mandato, a que se referem os fatos, e o segundo.



    Com tais considerações, manifesta-se o Ministério Público Federal pelo desprovimento do recurso extraordinário.



    [...]”.



    5. Na linha do parecer da Procuradoria-Geral da República, vejam-se: ARE 1.232.434-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes; RE 1.231.757-AgR, Rel. Min. Luiz Fux; ARE 1.249.949-AgR, de minha relatoria; ARE 1.249.365-AgR, Relª. Minª. Rosa Weber; RE 1.231.784-AgR, Rel. Min. Celso de Mello; e RE 1.185.838-AgR, da relatoria do Min. Alexandre de Moraes, com a seguinte ementa:



    PENAL E PROCESSO PENAL. DISPENSA IRREGULAR DE LICITAÇÃO. PREFEITO MUNICIPAL. FORO POR PRERROGATIVA DE FUNÇÃO. CRIME COMETIDO EM MANDATO ANTERIOR. LAPSO TEMPORAL DE 4 ANOS ENTRE O TÉRMINO DE UM MANDATO E O INÍCIO DO OUTRO. QUESTÃO DE ORDEM NA AÇÃO PENAL 937 DETERMINAÇÃO DE REMESSA DOS AUTOS À PRIMEIRA INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO.



    1. O Plenário desta CORTE, no julgamento da questão de ordem na Ação Penal 937, fixou as seguintes teses: "(i) O foro por prerrogativa de função aplica-se apenas aos crimes cometidos durante o exercício do cargo e relacionados às funções desempenhadas; e (ii) Após o final da instrução processual, com a publicação do despacho de intimação para apresentação de alegações finais, a competência para processar e julgar ações penais não será mais afetada em razão de o agente público vir a ocupar outro cargo ou deixar o cargo que ocupava, qualquer que seja o motivo".



    2. Agravante denunciado perante o Tribunal de Justiça, por ter dispensado, por 42 vezes, licitações fora das hipóteses previstas em lei, quando exercia o cargo de prefeito do Município de Barueri. Recorrente que não foi reeleito, vindo ocupar o cargo novamente após lapso temporal de 4 anos.



    3. Delitos atribuídos ao agravante que não foram cometidos durante o exercício do atual cargo e não estão relacionadas às funções agora desempenhadas.



    4. Determinação de imediata remessa dos autos à primeira instância. Precedentes.



    5. Agravo regimental provido.



    6. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao recurso.



    Publique-se.



          Brasília, 08 de junho de 2022.



Ministro Luís Roberto Barroso



Relator